Tribunal: TJMT
Processo: 0005632-08.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005632-08.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HERTER CEREAIS LTDA. - CNPJ: 04.830.828/0001-28 (APELADO), BRUNO FOGIATO LENCINA - CPF: 009.286.360-46 (ADVOGADO), MARCELO CARLOS ZAMPIERI - CPF: 716.479.020-53 (ADVOGADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (APELANTE), CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - CPF: 222.742.508-39 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (REPRESENTANTE), MARCELO TADEU FRAGA - CPF: 281.573.058-88 (ADVOGADO), SAMUEL ERNY CHRISTOFOLLI PARISENTI - CPF: 736.074.521-72 (ADVOGADO), AUGUSTO BECKER - CPF: 027.127.360-79 (ADVOGADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (APELADO), CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - CPF: 222.742.508-39 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), MARCELO TADEU FRAGA - CPF: 281.573.058-88 (ADVOGADO), SAMUEL ERNY CHRISTOFOLLI PARISENTI - CPF: 736.074.521-72 (ADVOGADO), AUGUSTO BECKER - CPF: 027.127.360-79 (ADVOGADO), BRUNO FOGIATO LENCINA - CPF: 009.286.360-46 (ADVOGADO), HERTER CEREAIS LTDA. - CNPJ: 04.830.828/0001-28 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – AÇÃO ORIGINARIAMENTE PROPOSTA PERANTE A JUSTIÇA GAÚCHA, COM CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E PROLAÇÃO DO DESPACHO LIMINAR POSITIVO – SUSEQUENTE ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA E REMESSA DO FEITO À JUSTIÇA MATOGROSSENSE – DETERMINAÇÃO DO JUIZ CUIABANO PARA QUE A PARTE AUTORA SEJA INTIMADA PARA RECOLHER AS CUSTAS DE INGRESSO – NOVA DECISÃO QUE IMPLICOU REVOGAÇÃO TÁCITA DA DECISÃO ANTERIOR CONCESSIVA DE AJG – CPC, ART. 64, §4o – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE INGRESSO – CABIMENTO DO CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL – CPC, ART. 290 – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM BASE NO ART. 485, I, DO CPC – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE R$ 1.000,00 – RECURSO PRINCIPAL INTERPOSTO PELOS ADVOGADOS DA PARTE/RÉ – ALEGAÇÃO OFENSA ÀS REGRAS DOS §§2o E 8o DO ART. 85 DO CPC – INOCORRÊNCIA – RECURSO ADESIVO – ALEGAÇÃO DE QUE A PARTE AUTORA LITIGAVA SOB AMPARO DA AJG – NOVA DECISÃO REVOGATÓRIA DO BENEFÍCIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – CABIMENTO – CPC, ART. 85, §8o - AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE AUTORA CONTRA A IMPOSIÇÃO SUCUMBENCIAL – SENTENÇA CONFIRMADA – APELOS PRINCIPAL E ADESIVO DESPROVIDOS. 1. A decisão proferida pelo Juízo competente que ordenou o recolhimento das custas de ingresso, instaurando inconciliável antagonismo com o tópico do despacho liminar positivo proferido pelo Juízo incompetente que concedera a assistência judiciária gratuita à parte autora, corresponde ao tipo de decisão a que se refere o art. 64, §4o, do CPC, ou seja, trata-se de nítido provimento jurisdicional que expressa e inequivocamente desconstituiu em parte a decisão anterior. Logo, à mingua do cumprimento do comando judicial de recolhimento das custas iniciais, de rigor a manutenção da sentença que extinguiu o feito, com fulcro nos arts. 321 e 485, I, do CPC. 2. O
valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2o, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, daí resultando valor definido segundo apreciação equitativa do julgador.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOSÉ ANTONIO TADEU GUILHEN, MARCELO TADEU FRAGA, CÁSSIA CAROLINA VOLLET CUNHA e SAMUEL ERNY CHRISTOFOLLI PARISENTI – “patronos da Ré AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA” –, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da ação “
Revisional de Contrato de Compra e Venda
” (Número Único: 0005632-08.2017.8.11.0041), ajuizada por HERTER CEREAIS LTDA contra a empresa AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, considerando a distribuição da ação “
sem o recolhimento da guia das custas e taxa judiciária, carecendo, portanto, de pagamento das custas processuais
”, e tendo a parte autora ignorado a intimação “
para que efetuasse o pagamento das referidas custas
”, na forma do parágrafo único do art. 321 do CPC, “
sendo evidente a falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
”, indeferiu “
a petição inicial e, via de consequência, (JULGOU) EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no que dispõe o art. 485, I, do Código de Processo Civil
”, e, considerando o fato de a parte requerida ter apresentado contestação, condenou a parte autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em “
R$ 1.000,00 (mil reais), na forma prevista no artigo 85, §8o, do CPC
” (cf. Id. no 89093481).

Os advogados/apelantes sustentam que a verba honorária foi arbitrada em “
quantia ínfima, divorciada das circunstâncias objetivas que apregoa o art. 85 do Código de Processo Civil
”, e que, no caso, o douto juiz não bem sopesou “
com atenção aos parágrafos 2o e 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil
”, pois, como a autora pretendia a revisão da multa contratual no valor de R$ 3.548.000,00, não tendo, porém, alcançado esse intento em razão da extinção do processo, embora não seja mesmo cabível a definição da verba honorária pela aplicação de percentual sobre o valor da causa, “
posto que a sentença não contém cunho condenatório
”, sendo cabível o arbitramento pelo critério do §8o do art. 85 do CPC (apreciação equitativa), a fixação de apenas R$ 1.000,00 a título de honorários não prestigiou os critérios legais e nem condignamente o trabalho profissional dos apelantes.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, reformado o tópico sentencial referente à verba honorária, “
sejam majorados os honorários advocatícios por apreciação equitativa deste egrégio Tribunal de Justiça
” (cf. Id. no 89093481).

A autora HERTER interpôs apelo adesivo, sustentando que, como fora agraciada pela concessão de AJG pelo Juízo da Comarca de Tupanciretã/RS, perante o qual a ação foi proposta originariamente, e como não houve, por parte do Juízo de Cuiabá/MT, nos termos do art. 64, §4o, do CPC, revogação do tópico do despacho liminar positivo que, entre outras, deferiu o pedido de Assistência Judiciária Gratuita formulado pela parte/autora (cf. Id. no 89093480, item 3 – “Defiro o benefício da AJG”), não seria cabível a extinção do processo por falta de pagamento das custas iniciais já que ela “
litigava sob o amparo da assistência judiciária gratuita, sendo isenta do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 98, §1o, inciso I, do CPC
”.

De todo modo, não sendo este o entendimento, pede, agora, a concessão de AJG, “
reiterando os seus indicativos de hipossuficiência
”, já que no momento “
se encontra em situação de empresas Recuperanda, com recuperação judicial concedida e em fase de cumprimento do plano homologado
”.

Pede, pois, o provimento do recurso adesivo, para que – como a extinção do processo ignorou anterior concessão de AJG, e como não houve revogação do benefício pelo Juízo territorialmente competente (CPC, art. 64, §4o), a sentença seja reformada para que a ação retome a sua regular tramitação (cf. Id. no 89093489).

A autora ofertou contrarrazões ao recurso dos advogados parte/ré (cf. Id. no 89093489), e esta deixou de oferecer contrarrazões ao recurso da parte autora (cf. Id. no 89093498).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A presente Ação Revisional foi proposta originariamente em 15-03-2017 perante a Vara Única da Comarca de Tupanciretã/RS, sucedendo que, ao prolatar o despacho liminar positivo, entre outros provimentos, o MM. Juiz deferiu o pedido de Assistência Judiciária Gratuita formulado pela parte/autora (cf. Id. no 89093480, item 3 – “Defiro o benefício da AJG”); citada a ré AMAGGI, esta opôs Exceção de Incompetência, sustentando a prevalência da cláusula contratual que elegeu o Foro Cível da Comarca de Cuiabá para resolução de possíveis conflitos derivados do contrato, o que foi acolhido pelo douto magistrado tupanciretanense, que declinou da “
competência para o processo e julgamento da Ação Revisional no 076/1.15.0001438-0 para a Comarca de Cuiabá – MT
” (cf. Id. no 89093481), e por conta dessa decisão o feito acabou sendo redistribuído à 3a Vara Cível da Comarca da capital mato-grossense, onde recebeu o despacho datado de 18-05-2017, que ordenou fosse a parte/autora intimada “
para, em 15 (quinze) dias, (apresentasse) aos autos a guia de recolhimento com o comprovante de pagamento das taxas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição
” (cf. Id. no 89093481).

Na sequência, sobreveio aos autos a certidão datada de 27-06-2017, subscrita pela Sra. Escrivã Judicial Kelly Fernanda Xavier Bonfim, dando conta de que a “
parte autora (fora) devidamente intimada por seu advogado, via DJE, do movimento – ‘Certidão, de 20/04/2017 (...), disponibilizado no DJE no 10023, de 22/05/2017 e publicado no dia 23/05/2017, onde constam como patronos habilitados para receberem intimações: JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA – OAB:9.457/MT, representando o polo ativo; e RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA – OAB:8.184, representando o polo passivo.. – contudo, a mesma manteve-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo para apresentar nos autos a guia com o comprovante de pagamento das taxas judiciais. Nada mais
” (cf. Id. no 89093481).

Em seguida, o MM. Juiz proferiu a r. sentença apelada, datada de 05-07-2017, anotando que, “
diante da ausência de recolhimento das custas, sendo evidente a falta de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
”, tornava-se cabível a extinção processual, e assim, com apoio na regra do art. 485, I, do CPC, indeferiu “
a petição inicial e, via de consequência, (julgou) EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
” (cf. Id. no 89093481).

Observo que, na data de 10-07-2017, a parte/autora solicitou a juntada do comprovante de recolhimento das custas prévias, realizado na mesma data da prolação da sentença apelada (05-07-2017), e, no dia seguinte (11-07-2017), interpôs recurso de Embargos de Declaração, aduzindo que, “
por um equívoco do Judiciário
”, a intimação para que ela recolhesse as custas fora realizada na pessoa do “
advogado Joir Augusto Laccal da Silva (OAB/MT 9.457)
”, mas, segundo afirmou, “
tal pessoal em nenhum momento foi habilitada para o ato intimatório; em verdade, trata-se de terceiro completamente estranho à presente demanda
” (cf. Id. no 89093481), de modo que a decisão violou a regra do art. 290 do CPC.

O recurso de Embargos de Declaração foi recebido, e, após a manifestação da parte/ré, o MM. Juiz proferiu decisão que os rejeitou por não verificar “
a existência de nenhum vício
”, pois, na verdade, o “
despacho de fl. 78 fora publicado na data de 25/05/2017, constando como patronos habilitados para receberem intimações o Dr. Bruno Fogiato Lencina e Dr. Marcelo Carlos Zampieri
”, e, “
apesar da certidão de decurso de prazo (fl. 79), constar nome de patrono diverso à causa, esta cumpriu o seu objetivo que foi certificar que o prazo para o autor apresentar a guia de recolhimento decorreu, fator que nada interfere na marcha processual e não traz prejuízo ao embargante
”.

E, com efeito, porque, conforme mostra a página 35 do DJE no 10025, disponibilizado em 25-05-2017, que veiculou a decisão que ordenou fosse a parte/autora intimada para que recolhesse as custas iniciais, constou expressamente como sendo os “
ADVOGADOS DA PARTE AUTORA: BRUNO FOGIATO LENCINA – OAB:OAB/RS 77.809, MARCELO CARLOS ZAMPIERI – OAB:OAB/RS 38.529
”, ou seja, ocorreu a intimação válida da parte na pessoa dos advogados que a representavam processualmente, restando plenamente atendida, portanto, a exigência do art. 290 do CPC, embora, quando da lavratura da certidão de decurso do prazo, tenha a Sra. Escrivã Judicial mencionado equivocadamente o nome do advogado Joir Augusto Laccal da Silva (OAB/MT 9.457) como sendo o advogado da parte/autora.

Agora, via recurso adesivo, vem a parte/autora alegar que a sentença ignorou o fato de que ela, autora, litigava sob o amparo da AJG deferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tupanciretã/RS, que, ao prolatar o despacho liminar positivo, entre outras deliberações, deferiu o pedido de Assistência Judiciária Gratuita formulado pela parte/autora (cf. Id. no 89093480, item 3 – “Defiro o benefício da AJG”).

Conforme já salientado, por conta do declínio da competência feita pelo Juízo tupanciretanense em prol do Juízo Cível de Cuiabá/MT, o feito acabou sendo redistribuído à 3a Vara Cível da Comarca da capital mato-grossense, onde recebeu o despacho datado de 18-05-2017, que ordenou fosse a parte/autora intimada “
para, em 15 (quinze) dias, (apresentasse) aos autos a guia de recolhimento com o comprovante de pagamento das taxas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição
” (cf. Id. no 89093481).

A bem da verdade é forçoso reconhecer que não houve
revogação expressa
de qualquer tópico do despacho liminar positivo proferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tupanciretã/RS (Juízo
relativamente
incompetente), especialmente daquele que, frise-se bem, no ato do recebimento da petição inicial da Ação de Revisão Contratual, deferiu o pedido de Assistência Judiciária Gratuita formulado pela parte/autora (cf. Id. no 89093480, item 3 – “Defiro o benefício da AJG”), e tanto não quis o douto juiz mato-grossense realizar qualquer modificação à decisão inicial de seu colega gaúcho, ou de quaisquer atos processuais já praticados, que o quadro foi mantido e validado, inclusive, para fins de arbitramento da verba honorária sucumbencial, quando então disse o douto juiz sentenciante que levava em consideração, para remunerar o trabalho dos advogados da parte/ré, a oferta (válida) de contestação, ratificando, por conseguinte, como corolário lógico, o exame preliminar de admissibilidade da propositura, a citação da ré e outros aspectos decisórios e processuais.

O §4o do art. 64 do CPC dispõe que, salvo “
decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente
”.

Conquanto a decisão que ordenou a intimação pessoal da parte/autora para que ela comprovasse o pagamento das custas de ingresso possa ser compreendida como encaminhamento processual desatento à anterior decisão concessiva da AJG, a verdade é que, ao proferir nova decisão que se conflitava com aquela do juízo gaúcho que deferira AJG em prol da parte/autora, e embora não tenha o juiz cuiabano em qualquer linha inserido a locução “Assistência Judiciária Gratuita”, não dizendo que a revogava ou que a mantinha, o fato é que, neste particular, houve, sim, revogação parcial tácita daquela referida decisão, pois a ordem, absolutamente incompatível com a concessão do benefício da AJG, foi para que a parte autora recolhesse as custas de ingresso.

Sendo assim, sem dúvida, a decisão do juiz cuiabano que ordenou o recolhimento das custas de ingresso, instaurando inconciliável antagonismo com o tópico do despacho liminar positivo que concedera AJG à parte/autora/apelante, corresponde ao tipo de decisão a que se refere o art. 64, §4o, do CPC, ou seja, indiscutivelmente foi “
decisão judicial em sentido contrário
” àquela que concedera AJG à requerente, i.e., provimento jurisdicional que expressa e inequivocamente desconstituiu em parte a decisão anterior, conquanto, em relação a todos os demais aspectos processuais, tenham sido conservados todos os efeitos das decisões proferidas pelo juízo (relativamente) incompetente.

A verdade é que, aos olhos do douto juiz sentenciante, a propositura da ação continha falha procedimental/burocrática congênita cujo suprimento era possível (falta de recolhimento das custas de ingresso), e, certamente por julgar que a parte/autora não fazia jus à AJG deferida pelo juiz gaúcho, e que, neste aspecto em particular, o quadro comportava reversão, decidiu proferir nova decisão “em sentido contrário” à concessão da AJG (CPC, art. 64, §4o), com determinação para que a parte/autora, na pessoa de seu advogado, fosse intimada para “
realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias
”, sob pena de “
cancelamento da distribuição
” (CPC, art. 290).

A parte autora/apelante foi regularmente intimada, conforme já salientado e perfeitamente demonstrado pela prova documental dos autos, mas, ao invés de defender a prevalência da decisão do juiz gaúcho, solicitando do magistrado cuiabano a ratificação da concessão da AJG, optou pela inércia e pelo silencio, e só bem depois, quando já proferida a sentença apelada, decidiu interpor tardiamente recurso de Embargos de Declaração corretamente desprovido por conta da violação à regra proibitiva da interposição recursal em duplicidade.

Posteriormente, já nesta sede recursal, o pleito de concessão de AJG foi renovado, sendo, porém, negado pela decisão vinculada ao Id. no 128006697, datada de 16-05-2022, quando então, depois de previamente oportunizada a demonstração da alegada situação de hipossuficiência econômica, e tendo a autora falhado nessa demonstração, ocorreu a negativa da concessão do benefício.

Observo que, cuidando-se de “cancelamento da distribuição” da petição inicial – convindo frisar que, no caso, a parte/autora foi expressamente intimada para os fins do art. 290 do CPC, ou seja, para promover o recolhimento das custas iniciais de ingresso –, não é cabível condenação sucumbencial, inclusive ao pagamento de honorários advocatícios, porquanto, cuidando-se de mero cancelamento burocrático da distribuição, reputa-se que, em tal caso, não ocorre o próprio ingresso da parte/autora no âmbito judiciário, e, por conseguinte, não se constitui a triangularização processual capaz de justificar imposições sucumbenciais, já que a falta de pagamento daquelas custas impede a formação de processo judicial dotado de integralidade jurídico-formal suscetível de extinção; ora, não se pode extinguir o que não se constituiu!

De todo modo, como não houve recurso da parte/autora contra a imposição de ônus sucumbenciais por conta do mero cancelamento da distribuição (CPC, art. 290), especialmente contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, já que o apelo adesivo se concentrou exclusivamente na questão da AJG, cumpre seja reexaminada a questão da justeza da verba honorária no âmbito do recurso principal.

E, quanto à crítica feita pelos advogados/apelantes contra o valor alegadamente mesquinho da verba honorária, admito, porém, que o douto juiz sentenciante bem definiu com justeza e equidade a real expressa financeira remuneratória do trabalho profissional desenvolvido pelos doutos advogados da parte/ré, realizando arbitramento adstrito aos critérios do art. 85, §8o, do CPC.

A verba honorária deve ser fixada mediante “
apreciação equitativa
”, critério de verdade e justiça que deve inspirar a operação intelectual de definição do valor financeiro da atividade profissional realizada pelo advogado, que deve prestigiar (a) o grau de zelo do profissional, (b) o lugar de prestação do serviço (c) a natureza e importância da causa, (d) o trabalho realizado pelo advogado e (e) o tempo exigido para o seu serviço (CPC, art. 85), e, no caso,
reavaliando o quadro factual em que se deu a prestação dos serviços advocatícios, tenho por correta a verba honorária fixada pela sentença, eis que o valor arbitrado (R$ 1.000,00), remunera com justeza o trabalho profissional realizado em proveito da requerida, máxime considerando sua curta aparição nestes autos.

Pelo exposto,
desprovejo ambos os recursos
, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Custas
pro rata.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022